Tribunal: TJDFT
Processo: 0762687-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora nos seguintes termos: “À toda evidência, o recorrente não possui qualquer interesse para alterar a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora. Assim, resta prejudicada a análise do recurso ante a ausência de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.”
2. Em seu recurso, o agravante sustenta que como condutor habitual do veículo, não foi notificado de nenhum auto de infração e o não reconhecimento de seu interesse recursal gerará coisa julgada no pedido principal dos autos, qual seja, a responsabilidade será atribuída de forma ilegal à proprietária com a ausência de notificação do condutor. Contrarrazões apresentadas.
3. Como ressaltado na decisão recorrida, o recorrente não foi condenado e não sofreu prejuízo com a sentença proferida. O interesse recursal é pressuposto intrínseco que exige a necessidade e utilidade da interposição do recurso, para obter uma decisão mais favorável. Caso não seja demonstrada a necessidade e utilidade, o recurso não será conhecido.
4. No caso em análise, a autora requereu a anulação de várias infrações por falta de notificação, e, posteriormente o recorrente foi incluído no polo passivo da ação, sendo apontado como o condutor que cometeu as infrações. Ressalte-se que não houve pedido de transferência das infrações, portanto o pedido foi analisado conforme o princípio da adstrição, concluindo que as notificações foram feitas, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.
5. Portanto, resta clara a falta de interesse recursal do recorrente, por isso a decisão agravada será mantida.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.